Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741858-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: JOSE AVILMAR DE CASTRO MACHADO, MAGNA MARIA DE ALMEIDA MACHADO, EDUARDO DE CASTRO MACHADO, CELMA MIRANDA DE CASTRO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o Banco do Brasil S.A. apresentou Reclamação perante o STJ (id. 23765762), no qual se insurge contra o prosseguimento do julgamento dos recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração (id. 20788256 e 22804890), no qual assentou-se a impossibilidade de suspensão do processo de origem ante a discussão do discutido art. 16 da Lei no 7.347/85. Em sendo assim, considerando que ambos os recursos já restaram julgados por esta eg. Turma Cível, bem como que os fundamentos sobre a impossibilidade de suspensão do feito originário restaram assentados nos votos constantes dos acórdãos no 1303703 e 1311717, bem como que até o momento não houve qualquer decisão do C. STJ determinando eventual sobrestamento do andamento deste feito nos autos daquela Reclamação, aguarde-se o decurso do prazo recursal para as partes. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora